Tribunal: TJMT
Processo: 1012074-46.2024.8.11.0002
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012074-46.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MICHEL LUCIO DA SILVA COENGA - CPF: 688.733.601-49 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PATRICIA HELENA DE CAMPOS - CPF: 891.379.491-87 (TERCEIRO INTERESSADO), LILIAN BISPO BUENO - CPF: 700.334.041-00 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença da 2ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT que condenou
o recorrente
pela prática do crime de embriaguez ao volante (art. 306, §1º, I, da Lei 9.503/97), à pena de 6 meses de detenção, em regime aberto, substituída por restritiva de direitos, além de 10 dias-multa e suspensão da CNH por dois meses.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se há provas suficientes para sustentar a condenação do réu pelo crime de embriaguez ao volante, nos termos do art. 306, §1º, I, do CTB.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O teste do
etilômetro
apontou concentração de 0,75 mg/L de álcool por litro de ar alveolar, superando o limite legal de 0,3 mg/L, comprovando a materialidade do delito.

A autoria está demonstrada por confissão extrajudicial espontânea e coerente com a prova técnica, na qual o réu admite a ingestão de bebidas alcoólicas antes de dirigir.

A validade da confissão é reforçada por depoimentos policiais registrados em sede administrativa, dotados de presunção de veracidade e em consonância com os demais elementos de prova.

O crime de embriaguez ao volante é de perigo abstrato, dispensando a demonstração de risco concreto à segurança viária.

O teste do
etilômetro
constitui prova técnica cautelar e
irrepetível
, suficiente para embasar juízo condenatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A confissão extrajudicial do réu, aliada ao resultado do teste do
etilômetro
, constitui prova suficiente para a condenação por embriaguez ao volante.

O crime de embriaguez ao volante é de perigo abstrato, prescindindo da demonstração de risco concreto.

O teste do
etilômetro
possui presunção de veracidade e é apto a embasar condenação penal.

Dispositivos relevantes citados
: CTB, art. 306, §1º, I; CPP, art. 386, VII; CPP, art. 155.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT,
ApCrim
1004363-97.2022.8.11.0086, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, j. 09.04.2025; TJMT,
ApCrim
1000712-31.2021.8.11.0009, Rel. Des. Orlando de Almeida
Perri
, j. 05.09.2023; TJMT,
ApCrim
1004370-89.2022.8.11.0086, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, j. 16.12.2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1012074-46.2024.8.11.0002

APELANTE: MICHEL LUCIO DA SILVA COENGA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de recurso de
a
pelação
crim
inal, interposto por

MICHEL LUCIO DA SILVA COENGA
, contra
a

sentença
proferida pelo
J
uízo
da

2ª Vara Criminal
da Comarca de Várzea Grande
, nos autos da ação penal (
PJe

1012074-46.2024.8.11.0002
) que o condenou

pela prática do crime previsto no artigo 306, §1º, inciso I, da Lei n.º 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro), à pena de 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, 10 (dez) dias-multa e suspensão da habilitação para dirigir por 02 (dois) meses, com substituição da sanção privativa de liberdade por restritiva de direitos.
(ID 280138412)

Nas razões recursais, a Defesa requer a absolvição do apelante, sob o argumento de ausência de provas quanto à materialidade e à autoria do delito, pleiteando, assim, a aplicação do princípio
in dubio pro reo
e a consequente absolvição, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
(ID 280138422)

Nas contrarrazões, a Promotoria de Justiça, com atribuições no feito, pugnou pelo desprovimento do recurso. (ID
280138425)

A

Procuradoria-Geral de Justiça, em sintonia com o órgão ministerial de origem, apontou para o desprover da pretensão recursal (Exmo. Sr. Dr.

Alexandre de Matos Guedes
-
ID
285416687)

Relatado o feito.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso
.

Narra a denúncia que:

“
no
dia 04 de março de 2023, por volta das 23h e 41min, na Av. 31 de março, núm. 31, bairro Centro Norte, neste município de Várzea Grande-
MT, o indiciado MICHAEL LÚCIO DA SILVA COENGA, conduzia veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da ingestão de álcool.

Segundo os autos, em data, local e horário acima citados, o indiciado MICHAEL LÚCIO DA SILVA COENGA conduzia o veículo automotor modelo FIAT Uno, de placa IDO-9363, ocasião em que foi abordado pela Policia Militar que realizavam rondas pelo local.

Isto posto, os policiais convidaram MICHAEL LÚCIO DA SILVA COENGA, a submeter-se ao teste do
etilômetro
, que atestou a concentração de 0.75, miligramas de álcool por litro de sangue, ID- 148871641, valor superior ao tolerável, que é de 0,3 mg/l.

Neste contexto, o indiciado foi preso em flagrante delito e encaminhado para a Central de Flagrantes. Diante do exposto, denuncio, MICHAEL LÚCIO DA SILVA COENGA, (brasileiro, viúvo, nascido no dia 25/04/1978, filho de Michael Lúcio
Coenga
e Terezinha Maria da Silva, portador da cédula de RG nº 10485333 SSP MT e CPF nº 688.733.601-49, residente e domiciliado rua dos Andrade, núm. 182, bairro Verdão, município de Cuiabá/MT, Telefone 65 99219- 3623), pela prática de infração ao art. 306, §1º, I do Código de Trânsito Brasileiro; requeiro a tramitação nos termos do art. 396 do CPP”.
(ID 280137887)

Após regular instrução criminal, julgou-se procedente o pedido contido na denúncia, cujo desfecho procedimental foi a condenação nos termos aqui já relatados, sendo esse, o cenário contra o qual se insurge o apelante.

A controvérsia cinge-se à alegação de ausência de provas suficientes à condenação do apelante pelo crime de embriaguez ao volante, nos termos do art. 306, §1º, I, do Código de Trânsito Brasileiro.

O recurso não merece provimento.

A materialidade do delito restou demonstrada de forma inequívoca mediante o teste do
etilômetro
, que acusou a concentração de 0,75 mg/L de álcool por litro de ar alveolar, conforme laudo
pericial constante nos autos (ID
148871327).

Tal nível de alcoolemia excede substancialmente o limite previsto no art. 306, §1º, I, do CTB (0,3 mg/L), evidenciando a alteração da capacidade psicomotora.

A autoria, por sua vez, também resta firmemente delineada.

Embora o réu tenha optado por permanecer em silêncio durante a fase judicial, em sede policial confessou expressamente que conduzia veículo automotor após ingerir bebidas alcoólicas:

“(...) saiu de sua casa para ir buscar seu filho no Bairro Parque do Lago (...), dirigia seu veículo FIAT UNO (...) e foi abordado na Operação Lei Seca; (...) aceitou realizar o teste do
etilômetro
; (...) o teste constatou que estava dirigindo embriagado, com resultado de 0,75 mg/L; (...) afirmou que tomou três latinhas de cerveja Sk
ol após o jogo de
futebol.”
(ID
148871331)

Tal confissão extrajudicial, válida e espontânea, guarda total coerência com a prova técnica documental, possuindo elevado valor probatório, consoante reite
rada jurisprudência desta Corte e de minha relatoria:

“
A confissão extrajudicial do réu, aliada ao resultado positivo do teste de
etilômetro
realizado por agente público no exercício regular de suas funções, constitui meio idôneo e suficiente para sustentar condenação pelo crime de embriaguez ao
volante.”
(TJMT –
ApCrim
1004363-97.2022.8.11.0086, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, j. 09/04/2025)

A policial militar Lilian Bispo Bueno, ao ser ouvida em juízo, afirmou que
não se recordava do fato
, dada a frequência de ocorrências semelhantes. Todavia, em sede administrativa, registrou que:

“(...) durante blitz policial na Av. Prefeito Murilo Domingos, em frente à Via Parque 31, a Subtenente Patrícia Helena Campos abordou o veículo Fiat Uno de placa IDO-9363, conduzido pelo réu; (...) foi convidado a realizar o exame de bafômetro, o qual resultou em 0,75 mg/L.”
(ID
148871325)

É entendimento consolidado que
os depoimentos prestados por policiais em sede inquisitorial possuem presunção de veracidade
, especialmente quando
harmônicos com as demais provas dos autos e ausente qualquer elemento que indique má-fé:

“Por estarem revestidos de fé pública, os depoimentos dos policiais militares e demais agentes públicos sobre atos de ofício têm relevante valor probante, mormente quando coerentes e consonantes com as demais provas dos
autos.”
(TJMT –
ApCrim
1000712-31.2021.8.11.0009, Rel. Des. Orlando de Almeida
Perri
, j. 05/09/2023)

Assim, o mero esquecimento de uma testemunha em juízo, em contexto de rotina operacional,
não tem o condão de elidir a força probatória das demais provas documentais e confissão extrajudicial coerente
com o resultado etílico.

Releva assinalar que o crime de embriaguez ao volante configura-se como delito de
perigo abstrato
, sendo desnecessária a demonstração de risco concreto à segurança viária.

A alteração da capacidade psicomotora, evidenciada por exame técnico com resultado superior ao legalmente permitido, é suficiente para a consumação do tipo penal.

“
O crime de embriaguez ao volante, por ser de perigo abstrato, prescinde da demonstração de lesão concreta ao bem jurídico
tutelado.”
(TJMT –
ApCrim
1004370-89.2022.8.11.0086, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, j. 16/12/2024)

Ademais, o teste de
etilômetro
é prova de natureza
cautelar, técnica e
irrepetível
, dotada de presunção de veracidade e apta, por si só, a embasar juízo condenatório, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal e da jurisprudência pátria.

Diante do robusto acervo probatório constante dos autos — confissão extrajudicial coerente, resultado técnico acima do limite legal e narrativa da autoridade policial —, a manutenção da condenação impõe-se como medida de justiça, em observância ao princípio da proteção à incolumidade pública no trânsito.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame e, no mérito,
RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO
, em consonância com o parecer ministerial, mantendo incólume a sentença objurgada, tal como prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025